Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens penhoráveis, entendendo que a medida seria inócua diante das reiteradas diligências frustradas para localização da empresa e da ausência de indícios de ocultação patrimonial, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a intimação do executado para indicar bens à penhora quando inexistem indícios de ocultação patrimonial e as diligências mais recentes não revelam endereço válido da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do executado para indicar bens, prevista no art. 774, V, do CPC, exige utilidade prática e indícios mínimos de ocultação patrimonial ou, ao menos, a possibilidade real de localização do executado.
4. No caso, o exequente realizou bloqueios via SISBAJUD, consultas a RENAJUD e INFOJUD, mandados de penhora, adjudicação de bens móveis, tentativa de leilão e diligências em endereços atualizados, sem êxito.
5. As diligências mais recentes atestam que o endereço indicado não guarda relação com a executada, impossibilitando sua localização e revelando ausência de elementos que indiquem ocultação de bens.
6. A adoção de nova intimação, diante da comprovada ineficácia de endereços fornecidos e da falta de indícios de ocultação patrimonial, configuraria ato sem utilidade, contrariando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação do executado para indicar bens penhoráveis exige indícios concretos de ocultação patrimonial e utilidade prática da medida.
2. A inexistência de endereço válido e a ineficácia de diligências anteriores impedem a adoção da intimação prevista no art. 774, V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o; 772, III; 774, V; 798, II, “c”; 829, §2o; e 921, III, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0727884 54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12/06/2025; e TJDFT, AI 0724265 82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.